Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03. A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 3o, do Código Penal, ante o cumprimento dos requisitos pelo apelante; bem como a fixação do regime prisional aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. A questão em discussão restringe-se à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e ao regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O próprio acusado confessou a autoria delitiva do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03;
4. 4. Embora a pena seja inferior a quatro anos, o réu é reincidente, o que justifica o agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.
5. 5. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por ser o réu reincidente em crime de roubo, o que induz a prática de violência ou grave ameaça.

6. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados: art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.